Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-40.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. MAJORANTE CONFIGURADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
2. Os acusados foram condenados por subtrair, em conjunto e mediante grave ameaça exercida com uso de faca, bens de estabelecimento comercial.
3. A Defesa requer a desclassificação da conduta para furto, bem como a revisão da dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão comprovadas; (ii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, bem como o quantum de aumento devido; e (iii) verificar se o emprego de faca restou comprovado para justificar o incremento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, as mídias juntadas e os depoimentos colhidos na fase judicial.
2. Não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado o emprego de grave ameaça à vítima, inclusive o uso de uma faca para intimidá-la, a fim de viabilizar a subtração dos bens.
3. No roubo circunstanciado, admite-se que, havendo duas ou mais causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase da dosimetria.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Existindo provas suficientes do emprego de arma branca no delito de roubo, não há como afastar a majorante correspondente.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0728840-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023.